Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008479-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK MACLEY DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 062.651.781-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
PROVAS APRESENTADAS. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de biometria facial, documentos pessoais, bem como gravação
telefônica
e solicitação de informações sobre
vistoria e instalação de medidor
pela parte reclamante,
relatório de débito e ordem de serviço,
são elementos suficientes para comprovar a relação
jurídica e a origem do débito.

2. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

A alteração da verdade dos fatos com intuito doloso, caracteriza litigância
de má-fé.

3. Recurso conhecido e improvido.

4.

Custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008479-73.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ERICK MACLEY DE ALMEIDA ARRUDA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ERICK MACLEY DE ALMEIDA ARRUDA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 174688209. Julgou improcedentes os pedidos formul
ados na inicial, haja vista que a documentação apresentada pela parte reclamada comprova a relação contratual firmada entre as partes. Reconheceu que a cobrança é legítima e que não houve demonstração de ato ilícito, afastando, assim, o dever de indenizar.
Pugnou pela manutenção integral da sentença prolatada nos autos.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 174688210. Alegou que o áudio juntado pela parte reclamada em sede de contestação não é suficiente para comprovar a relação jurídica que o
riginou o débito negativado. Sustentou que a negativação de seus dados foi ilegítima, configurando ato ilícito. Asseverou que a negativação lhe causou danos morais indenizáveis. Informou que as condenações por litigância de má-fé e honorários advocatícios
devem ser afastadas, pois apenas exerceu seu direito de ação. Postulou, ao final, a reforma integral da sentença, para declarar a inexistência do débito questionado, além de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte r
eclamada apresentou contrarrazões no ID 176423199.

Informou que não praticou ato ilícito, pois a restrição nos dados da parte reclamante é decorrente dos serviços de energia elétrica a ela prestados. Alegou que a situação dos autos não enseja condenação po
r dano moral. Requereu a manutenção integral da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do f
ato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA D
E DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJ
ORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contra
tação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificad
a com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câma
ra em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APEL
AÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada p
ela parte reclamada, no valor de R$88,57 (
ID
174688189
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, embora a parte reclamada não tenha juntado cópia do contrato celebrado com a parte reclamante, foi apresentada a biometria f
acial realizada pela parte reclamante quando da contratação dos serviços prestados pela parte reclamada
e seus documentos pessoais
(ID 174688201, pág. 8).

Além do referido documento, foi apresentado relatório de débito inerente à unidade consumidora cadastrada em nome da parte reclamante (ID 174688202), bem como ordem de serviço a ela prestado (ID 174688204).
Como ressaltado na sentença, também está nos autos “
gravação telefônica em que a Reclamante informa seus dados pessoais e reconhece ser titular da unidade consumidora requisitando informação sobre a vistoria de instalação do medidor”.

Posto isso,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada
, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita
, assim como o fez o juízo
a quo
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injust
ificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do ST
J:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA DESTA

EGRÉGIA QUARTA

TURMA QUE

REJEITOU OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS PELOS

EMBARGADOS, MANTENDO

HÍGIDO
O
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não

caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de decla
ração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos
autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada, visto que a parte reclamante alegou não ter mantido
relação contratual com a parte reclamada, mesmo tendo contratado os serviços por ela prestados.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorári
os advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,

observado o disposto no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023